Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Não se olvida devam as partes obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas, a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é dada a possibilidade de discussão acerca das cláusulas contratuais,
2. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência
3. A previsão contratual que limita o tempo de atendimento encontra-se em dissonância do posicionamento jurisprudencial, notadamente da Súmula 302 do STJ que dispõe “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
4. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.